Tribunal: TJPA
Processo: 0014264-26.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014264-26.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Chrystian Lennon Rodrigues Barbosa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Mônica Rei Moreira Freire
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, além de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensão infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém em que é apelante
CHRYSTIAN LENNON RODRIGUES BARBOSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Chrystian Lennon Rodrigues Barbosa
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e
à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime tipificado
no art. 244-B do ECA,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 08 de abril de 2017, por volta das 16h30, o denunciado, juntamente com o adolescente Matheus e outro indivíduo de nome Moisés Júnior da Costa Gomes, adentraram em uma farmácia da rede ¿Extrafarma¿, localizada na Av. Celso Malcher, Bairro da Terra Firme, anunciaram um assalto e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o valor de R$ 592,00 do caixa do estabelecimento, empreendendo fuga em seguida.

Após investigações, o apelante e o seu comparsa, Moises Júnior, foram reconhecidos pelos funcionários da farmácia através de um álbum de fotografias apresentado aos mesmos pela polícia, sendo que o ora recorrente foi preso e seu comparsa, Moises Júnior, não foi denunciado, haja vista ter falecido.

Em razões recursais
a defesa alega que o recorrente deverá ser absolvido quanto ao crime de corrupção de menor, haja vista inexistir a prova cabal da corrupção nos autos bem como que o referido menor possuía realmente menos de dezoito anos à época do crime, existindo apenas uma fotocópia simples da certidão de nascimento do mesmo nos autos sem a devida autenticação.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA).

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido quanto ao crime de corrupção de menor, haja vista inexistir a prova cabal da corrupção nos autos, bem como qualquer documento idôneo e autenticado que comprove a menoridade do dito adolescente que participou da ação criminosa.

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do adolescente Matheus Vinícius Souza Pinheiro, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 15 anos à época do crime, pois presente à fl. 98 dos autos anexo Cópia da Certidão de Nascimento do mesmo que demonstra que sua data de nascimento foi em 30 de janeiro de 2002, não sendo imprescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
¿

Nesse sentido
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator